Tribunal: TJMT
Processo: 1046793-05.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046793-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 925.958.391-87 (APELANTE), SIMONE RODRIGUES MACEDO DE ARAUJO - CPF: 022.667.961-60 (APELANTE), JULIO CESAR DE ARRUDA - CPF: 570.149.811-53 (APELADO), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. MERO ABORRECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA E ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos material e moral, reconheceu a responsabilidade civil dos apelantes por acidente de trânsito e fixou indenização por dano material e moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os transtornos oriundos da impossibilidade temporária de uso do veículo, utilizado pelo autor como instrumento de trabalho, são suficientes para ensejar indenização por dano moral, considerando a inexistência de lesões físicas e a compensação pecuniária já determinada a título de dano material.

III. Razões de decidir

O art. 927 do CC estabelece que o dever de indenizar decorre da ocorrência de ato ilícito que efetivamente cause dano. A caracterização do dano moral exige violação relevante a atributos da personalidade, como honra, dignidade ou integridade psíquica.
No caso concreto, os prejuízos enfrentados pelo recorrido, embora reais, restringem-se a aborrecimentos decorrentes de acidente de trânsito sem lesões pessoais, sendo comuns à vida cotidiana, notadamente na atividade de motorista profissional.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reconhece que meros dissabores, ainda que incômodos, não configuram abalo moral indenizável. Assim, a reparação moral deve ser afastada.

Em razão da exclusão da condenação por dano moral, impõe-se a redistribuição proporcional do ônus da sucumbência entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC/2015.
Considerando a redução significativa do valor da condenação, os honorários advocatícios devem ser adequados por apreciação equitativa, sendo fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §§ 2º e 8º do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"A mera impossibilidade de utilização do veículo por tempo limitado, em razão de acidente de trânsito sem lesão corporal, ainda que acarrete transtornos à atividade profissional do autor, não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. arts. 85, §§ 2º e 8º, 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 70075668475, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 23.11.2017; TJSP, Apelação Cível nº 1000304-22.2020.8.26.0344, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 05.03.2021; TJGO, APL nº 0368336-22.2012.8.09.0006, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, j. 15.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Pereira de Araújo e Simone Rodrigues Macedo de Araújo
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
parcialmente procedente
a ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por
Julio Cesar de Arruda
, em razão de acidente de trânsito causado por condutor embriagado, fixando indenização por dano material em R$ 7.078,00 (sete mil e setenta e oito reais) e por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformados, os apelantes requerem a reforma do r.
decisum
, para que o pedido de dano moral, seja julgado improcedente, sustentando a ausência de abalo indenizável; ou, subsidiariamente, que seja reduzido para R$ 1.000 (mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado, por sua vez, nas contrarrazões de id. 292321355, pugna pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Júlio Cesar de Arruda propôs ação de reparação de danos material e moral em face de Marcos Pereira de Araújo e Simone Rodrigues Macedo, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 23.07.2022, na avenida da FEB, em Várzea Grande. Segundo consta, o autor, ora apelado, dirigia seu veículo Hyundai HB20 utilizado para trabalho como motorista particular, quando foi atingido na traseira pelo veículo Chevrolet Onix, de propriedade da segunda ré, ora apelante, que estava sendo dirigido pelo primeiro réu, ora apelante, sob efeito de álcool e em alta velocidade.

Após a devida instrução processual, a douta juíza
a quo

reconheceu a comprovação do dano material no valor de R$ 7.078,00, determinando seu ressarcimento integral, com correção e juros legais. Quanto ao dano moral, embora o autor tenha pleiteado R$ 10.000,00 (dez mil reais), o pedido foi julgado
parcialmente procedente
, com fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), diante dos transtornos causados pela impossibilidade de utilizar o veículo, essencial à sua atividade profissional.

Inconformados, os apelantes requerem a reforma do referido
decisum
, apenas no que se refere à indenização por dano moral, a fim de que tal pleito seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, seja reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem. Da análise dos presentes autos, verifica-se que o caso vertente não é de difícil elucidação.

De início, cabe salientar que não há questionamento quanto à responsabilidade civil dos apelantes pelo fato ocorrido, limitando-se a insurgência à condenação por dano moral.

Especificamente quanto à incidência do dano moral, a sentença objurgada restou assim fundamentada,
verbis
:

“No presente caso, observa-se a incidência do dano moral não pela simples ocorrência do acidente em si, já que o autor não sofreu lesão corporal, mas sim pelos desdobramentos que sucederam ao evento danoso.

O autor ficou impossibilitado de utilizar o seu veículo, que era instrumento de trabalho e sustento, por extenso período, aguardando o conserto, sem poder adimplir com seus compromissos financeiros, tendo havido a necessidade de alugar um carro para a manutenção de sua atividade laboral e subsistência de sua família. Tal situação impõe severa aflição e angustia ao autor, configurando dano moral indenizável, pois viola aspectos fundamentais da dignidade humana.
”
(Negritei).

Com efeito, em que pese o entendimento da douta magistrada
a quo,
tenho que razão assiste aos apelantes, não cabendo a incidência de dano moral no presente caso.

Nesse ponto, mister constar que o art. 927 do CC é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta, apenas, a prática do ato, mas, também, que a referida conduta cause dano à parte.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa física.

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

No presente caso, apesar do dissabor suportado pelo apelado em função do acidente de trânsito ocasionado pelos apelantes, tenho que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento da vida cotidiana, especialmente no caso dele, que é motorista, trabalha no trânsito e, portanto, está sujeito a situações como essa no seu dia a dia, ressaltando-se que os gastos que teve que dispender já foram objetos da condenação por dano material. Sendo assim, merece decote a indenização por dano moral imputada aos apelantes.

Sobre o tema os Tribunais pátrios têm assim se pronunciado:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS VERBAIS. DESENTENDIMENTO EM RAZÃO DE
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO IMPRECISO. DANOS MORAIS INEXISTENTES (...)
Nesse contexto,
não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo de ordem moral sofrido pelo autor/reconvindo, sendo imprescindível a comprovação da ocorrência de danos que ultrapassem o
mero

dissabor
, o que, ao meu sentir, não restou firmemente demonstrado.
No tocante à reconvenção é de ser mantida a improcedência do pedido de indenização por dano material em razão da ausência de comprovação do nexo causal entre as despesas alegadas pelo réu/reconvinte (orçamento fl. 35) e o
acidente
ocorrido e narrado no Boletim de Ocorrência (fl.34). DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU/RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDA COM O QUE RESTA PREJUDICADA A APELAÇÃO DO AUTOR/RECONVINDO”

(TJRS, Rac nº 70075668475, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 23.11.2017 – negritei)

“APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. MOTOCICLETA . COLISÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.
As consequências do abalroamento na motocicleta do autor, apesar de desagradáveis, não têm o condão de caracterizar dano moral. Trata-se de mero dissabor ao qual está sujeito qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública, não se mostrando situação capaz de gerar ao autor abalo psíquico gerador de dano moral indenizável.”

(TJ-SP - AC: 10003042220208260344 SP 1000304-22.2020.8.26.0344, 31ª Câmara de Direito Privado, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/03/2021, Data de Publicação: 05/03/2021 – negritei)

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM LESÕES GRAVES. MERO ABORRECIMENTO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO .
I - O dano moral consiste no prejuízo de natureza não patrimonial, capaz de afetar o estado anímico da vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida ou à incolumidade física e psíquica. Não é qualquer ofensa aos citados bens jurídicos que gera o dever de indenizar, sendo imprescindível que a lesão moral apresente certo grau de magnitude, de molde a não configurar mero dissabor ou aborrecimento. II - Em que pese o sentimento de indignação que o acidente provocou no apelante, não lhe causou lesão moral indenizável.
III - Para que se imponha o dever de indenizar, a título de danos materiais é imprescindível à parte que os requeiras demonstrar, cabalmente, os prejuízos sofridos em razão da conduta que teria originado o referido dano . IV - Apelo conhecido e desprovido.”

(TJ-GO - APL: 03683362220128090006, 3ª Câmara Cível, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: DJ de 15/03/2018 – negritei)

Portanto, o afastamento da condenação por dano moral, conforme pretendido pelos apelantes, é medida que se impõe.

Finalmente, vejo que a sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contudo, diante do afastamento nesta seara recursal da condenação por dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação por dano material no valor de R$ 7.078,00 (sete mil e setenta e oito reais) e por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de maneira que, após o julgamento deste recurso, somente o pleito de dano material restou acolhido integralmente.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

Ainda, considerando que a exclusão da indenização pelo dano moral torna irrisório o parâmetro utilizado pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, entendo que estes devem ser adequados por apreciação equitativa, para que sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da condenação como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Registre-se que, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam suspensas nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025